Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão criminal. Nulidade. Intimação pessoal.
Incumbe ao requerente da revisão criminal demonstrar que a diligência, para intimá-lo na ação penal que resultou na condenação, não foi realizada no endereço indicado por ele. Se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão com que se pretende nulidade do processo por falta de intimação. Revisão criminal julgada improcedente.